Tribunal: STF
Processo: AI 705727
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. URV. 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES.



     1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é válida a concessão do índice de 11,98% aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por entender que não se trata de reajuste, mas de mera recomposição cujo reconhecimento não depende de lei.



    2. Esta Corte, no julgamento da ADI 1.797, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, limitou o pagamento do referido índice de 11,98% para magistrados e membros do Ministério Público ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.